Tribunal: CARF
Processo: 13896.905022/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905022/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.676 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
NOBELKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/12/2012
ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRA
DO CPC DE 2015.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU a
restituição solicitada no PER/DCOMP n. 33706.94801.061216.1.3.04-0829 e não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905022/2017-29
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905022/2017-29

homologou a compensação declarada, gerando a cobrança ora contestada de R$
179.693,77 (valor original) em débitos da contribuinte.
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão"
- A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:

Ao aprecia a manifestação de inconformidades foram essas as Conclusões do
acórdão:
É ônus da interessada fazer prova tanto do seu direito ao crédito quanto do que alegou
na manifestação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente da manifestação de inconformidade.
Inconformada com o resultado do julgamento o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário replicando os argumentos do Manifesto de Inconformidade. Sendo esses os fatos,
passamos ao voto.
É o relatório.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905022/2017-29

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram apresentadas preliminares.
Conforme acima relatado o presente processo trata de pedido de compensação que
não foi homologado por ausência de saldo disponível. Alega a Delegacia Regional de
Julgamento, no julgado a quo, que:
Conforme os documentos juntados aos autos a interessada foi intimada a respeito da
análise preliminar do crédito em referência, na qual foi informada sobre seu provável
indeferimento e que, caso fosse verificada inconsistências no resultado, em virtude de
informações prestadas por ela à RFB, teria a oportunidade de saná-las por meio de
PER/DCOMP retificador ou, sendo o caso e ainda estiver no prazo legal, pela
retificação de outras informações (DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF etc), o que
deveria ser providenciado no prazo de até 45 dias.
A manifestante não se pronunciou quanto ao fato e após o indeferimento de seu pleito,
apresentou manifestação de inconformidade alegando que os créditos foram
disponibilizados em razão se sua desvinculação em DCTF.
No entanto, não apresentou juntamente com a manifestação nem a DCTF retificadora,
nem os motivos que levaram à sua retificação.
Em consulta aos sistemas da RFB – DCTF, verificou-se que a Declaração de
Débitos de 2012, não foi retificada e o pagamento de R$ 52.721,55 ainda está
vinculado em sua totalidade ao débito declarado do IPI (5123) do PA de novembro
de 2012.

Sendo esta declaração uma confissão de dívida e não tendo sido retificado, não pode
esta autoridade julgadora reconhecer a existência do pagamento a maior ou indevido,
mesmo porque a manifestante não apresentou qualquer motivo para fazê-lo.
Deve ficar claro que a contribuinte não trouxe ao processo nenhum outro documento ou
explicação que comprove que o pagamento efetuado era indevido ou maior do que o
devido.
No caso, cabe à manifestante o ônus de provar o que alega.
Trata-se de postulado do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905022/2017-29

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. (grifo meu)
§ 1o (...)
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.
(...)
Alegar genericamente e não provar é o mesmo que não alegar.
É ônus da interessada fazer prova tanto do seu direito ao crédito quanto do que alegou
na manifestação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente da manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de qualquer meio de
prova, repetindo os argumentos que foram alegados no Manifesto de inconformidade e assim
concluindo:
Tal indeferimento não pode prosperar porque os créditos oriundos de pagamento
indevido ou a maior já foram devidamente disponibilizados em razão da desvinculação
dos mesmos das DCTF’s daquele período.
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto acima, requer-se:
a) A reforma do acórdão para reconhecer o direito ao crédito com a homologação do
PER/DCOMP em questão.
Em que pese as alegações de retificação que o contribuinte menciona em seu
Recurso Voluntário, fato é que não se depreende do seu requerimento a existência do direito
creditório, uma vez que apenas aduz ter realizado as retificações da DCTF, contudo não
apresenta a declaração retificada, bem como nenhum lastro probatório que ao menos justifique
uma abertura de diligência para que o pedido seja reavaliado pela fiscalização.
Dentro dessas premissas, baseando-se no que consta no Recurso Voluntário, não
há subsídios ou mesmo elementos que indiquem que assiste razão ao contribuinte, visto que a
diminuta razão recursal não colabora com a busca do crédito que se pleiteia.
Observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável ao PAF, atinentes
ao direito de prova do administrado, não se vislumbra possibilidade de se obter o

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905022/2017-29

reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a sua efetiva identificação,
demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Outrossim, ainda na legislação processual vigente, dispõe o artigo 373 do Código
de Processo Civil de 2015 que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No caso de Declaração de Compensação quem impulsiona o processo
administrativo é o contribuinte, assumindo assim a posição de autor do processo, recaindo sobre
si o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ao crédito que pretende compensar.
Ademais em consideração ao princípio da busca da verdade material, a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas
trazidas aos autos pelo interessado, desde que este ao menos indique o que se pretende provar e
dê indícios da existência do seu direito. Ocorre que, o Recorrente não se desincumbiu do seu
dever de demonstrar e comprovar de forma efetiva a sua defesa, sendo insuficientes apenas a
menção a retificação da DCTF.
Nesse sentido o recorrente não apresenta prova inequívoca da liquidez e certeza
do crédito que pleiteia, contrariando assim o artigo 1702 do Código Tributário Nacional.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.'
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905022/2017-29

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 67
DF CARF MF
Original